Tribunal: TJES
Processo: 5001697-65.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE PRIVADA REMUNERADA. VEDAÇÃO EM LEI MUNICIPAL. DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento integral ao erário (R$ 161.955,46).

2)
A condenação decorre do recebimento de vencimentos públicos durante licença para tratamento de saúde (Lúpus Eritematoso Sistêmico), enquanto exercia, concomitantemente, atividade remunerada em empresa familiar.

3)
A sentença reconheceu a ilicitude da conduta e o dever de ressarcir os valores recebidos após a vigência da Lei Complementar Municipal nº 44/2015, que passou a vedar expressamente tal acumulação (§ 5º do art. 103).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) saber se a prolação da sentença por magistrado que não presidiu a audiência de instrução viola o princípio da identidade física do juiz, gerando nulidade; (ii) saber se a conduta da servidora (exercer atividade privada remunerada enquanto em licença-saúde remunerada) configura ato de improbidade doloso (art. 9º da LIA) e enriquecimento ilícito; e (iii) saber se os juros de mora sobre o valor a ser ressarcido incidem desde o evento danoso (cada pagamento) ou desde a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O princípio da identidade física do juiz não é absoluto. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, sua eventual violação exige a demonstração de efetivo prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, visto que a sentença foi devidamente fundamentada no acervo probatório. Preliminar de nulidade rejeitada.

6)
A materialidade do ato ímprobo não reside na validade da licença médica, mas na conduta dolosa de exercer atividade remunerada privada enquanto usufruía de licença-saúde remunerada.

7)
A Lei Complementar Municipal nº 44/2015 (§ 5º do art. 103) estabeleceu vedação expressa e inequívoca a tal prática. Os atos posteriores a esta norma configuram improbidade dolosa, pois a servidora tinha plena ciência da proibição e optou por receber a remuneração pública sem a devida contraprestação, auferindo vantagem patrimonial indevida (art. 9º da LIA).

8)
O dolo é corroborado pelo comportamento contraditório da apelante (
venire contra factum proprium
), que ajuizou reclamação trabalhista pleiteando verbas referentes exatamente ao período em que estava licenciada, confirmando o exercício da atividade privada que agora nega. A lei municipal veda "atividade remunerada", conceito mais amplo que "vínculo de emprego".

9)
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito (improbidade administrativa) que gerou dano ao erário, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (data de cada pagamento indevido), nos termos da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A violação ao princípio da identidade física do juiz não acarreta nulidade automática da sentença, exigindo a demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

2. Configura ato de improbidade administrativa doloso (art. 9º da LIA), por enriquecimento ilícito e violação da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), a conduta de servidora pública que, em gozo de licença-saúde remunerada, exerce concomitantemente atividade privada remunerada, mormente quando ciente de vedação legal expressa.

3. O ressarcimento ao erário decorrente de ato ilícito (improbidade) é passível de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), correspondente a cada pagamento indevido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, § 4º do art. 37; Lei nº 8.429/92 (LIA), art. 9º; Lei Complementar Municipal nº 44/2015, § 5º do art. 103; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1698785/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.11.2020; Súmula 54/STJ; STJ, Tema 1036.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-65.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORMI CRISTINA GUIMARÃES GLAZAR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE PRIVADA REMUNERADA. VEDAÇÃO EM LEI MUNICIPAL. DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento integral ao erário (R$ 161.955,46).

2)
A condenação decorre do recebimento de vencimentos públicos durante licença para tratamento de saúde (Lúpus Eritematoso Sistêmico), enquanto exercia, concomitantemente, atividade remunerada em empresa familiar.

3)
A sentença reconheceu a ilicitude da conduta e o dever de ressarcir os valores recebidos após a vigência da Lei Complementar Municipal nº 44/2015, que passou a vedar expressamente tal acumulação (§ 5º do art. 103).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) saber se a prolação da sentença por magistrado que não presidiu a audiência de instrução viola o princípio da identidade física do juiz, gerando nulidade; (ii) saber se a conduta da servidora (exercer atividade privada remunerada enquanto em licença-saúde remunerada) configura ato de improbidade doloso (art. 9º da LIA) e enriquecimento ilícito; (iii) saber se os juros de mora sobre o valor a ser ressarcido incidem desde o evento danoso (cada pagamento) ou desde a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
O princípio da identidade física do juiz não é absoluto. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, sua eventual violação exige a demonstração de efetivo prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, posto ter sido a sentença devidamente fundamentada no acervo probatório. Preliminar de nulidade rejeitada.

6)
A materialidade do ato ímprobo não reside na validade da licença médica, mas na conduta dolosa de exercer atividade remunerada privada enquanto usufruía de licença-saúde remunerada.

7)
A Lei Complementar Municipal nº 44/2015 (§ 5º do art. 103) estabeleceu vedação expressa e inequívoca a tal prática, pelo que os atos posteriores a essa norma configuram improbidade dolosa, pois a servidora tinha plena ciência da proibição e optou por receber a remuneração pública sem a devida contraprestação, auferindo vantagem patrimonial indevida (art. 9º da LIA).

8)
O dolo é corroborado pelo comportamento contraditório da apelante (
venire contra factum proprium
), que ajuizou reclamação trabalhista pleiteando verbas referentes exatamente ao período em que estava licenciada, confirmando o exercício da atividade privada que agora nega, ainda mais quando a lei municipal veda "atividade remunerada", conceito mais amplo que "vínculo de emprego".

9)
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito (improbidade administrativa) que gerou dano ao erário, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (data de cada pagamento indevido), nos termos da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A violação ao princípio da identidade física do juiz não acarreta nulidade automática da sentença, exigindo a demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

2. Configura ato de improbidade administrativa doloso (art. 9º da LIA), por enriquecimento ilícito e violação da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), a conduta de servidora pública que, em gozo de licença-saúde remunerada, exerce concomitantemente atividade privada remunerada, mormente quando ciente de vedação legal expressa.

3. O ressarcimento ao erário decorrente de ato ilícito (improbidade) é passível de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), correspondente a cada pagamento indevido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, § 4º do art. 37; Lei nº 8.429/92 (LIA), art. 9º; Lei Complementar Municipal nº 44/2015, § 5º do art. 103; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1698785/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.11.2020; Súmula 54/STJ; STJ, Tema 1036.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE NULIDADE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

A apelante suscita a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, visto que o magistrado sentenciante não fora o mesmo que presidiu a audiência de instrução.

No entanto,
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não ostenta caráter absoluto, devendo ser demonstrado efetivo prejuízo caso o magistrado prolator da sentença não tenha participado da instrução processual, notadamente em relação
à
observância do corolário do contraditório
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE ALIMENTOS. CARNE FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO MERCADO EUROPEU. PRODUTO CONTAMINADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o princípio do pas de nullité sans grief. Destarte, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no pertinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é viável reconhecer-se a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito ou por julgador diverso daquele que examinou o pedido de tutela antecipada"
(AgRg no AREsp 306.388/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA, julgado em 7.5.2015, DJe de 1°.6.2015)

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1698785/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. PRETENSÃO DE REFORMA DO ARESTO DO TJDFT QUE PROCLAMOU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS IMPLICADOS. DE FATO, A SOLUÇÃO ADOTADA PELA CORTE DE ORIGEM, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR DE QUE SE DEVE PRIVILEGIAR A APRECIAÇÃO MERITÓRIA, SOBRETUDO NAS AÇÕES COM CARÁTER SANCIONADOR, NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR EM QUE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS (AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.010.698/SP, REL. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 12.3.2018). AGRAVO INTERNO DOS IMPLICADOS DESPROVIDO.

1. Os agravantes suscitam nulidade do feito, pela circunstância de o processo ter sido remetido à Unidade de Apoio Judicial, em ordem a apreciar os feitos inscritos nas Metas do CNJ.

2.
A pretensão da parte recorrente vai de encontro, porém, ao entendimento desta Corte Superior no tema, em que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão (AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJe de 17.11.2008).
Não há evidência alguma nos autos de que os implicados tenham sofrido prejuízo pela remessa do feito à Unidade de Apoio Judicial na espécie. [...] (AgInt no AREsp 380.454/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020)

Outro não é o entendimento desta Corte estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. ESBULHO PRATICADO PELO APELANTE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO APELADO. BENFEITORIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Inicialmente, deve ser afastada a tese de nulidade da r. sentença por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado prolator do pronunciamento judicial objurgado, inobstante não ter presidido a instrução do feito, valorou todas as provas colhidas na ocasião de forma independente e imparcial, não existindo prejuízo para a defesa do apelante. Ademais, referido princípio não ostenta caráter absoluto, sendo possível mitigá-lo desde que observadas a independência funcional do magistrado, assim como a sua imparcialidade, o que ocorreu no presente caso.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005524-23.2017 .8.08.0021, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA . PRELIMINARES DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . REJEITADA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL . RESTRIÇÃO A CASOS DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO . CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INADEQUAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIOS FORMAIS IMPUTÁVEIS SOMENTE À ADMINISTRAÇÃO . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL . INCIDÊNCIA DO IPCA-E. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E APELO DESPROVIDO. 1)
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não ostenta caráter absoluto, devendo ser demonstrado efetivo prejuízo caso o magistrado prolator da sentença não tenha participado da instrução processual, notadamente em relação à observância do corolário do contraditório. Preliminar de nulidade rejeitada.
[...] (TJ-ES - AC: 00000228720118080062, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Na hipótese, não se vislumbra nenhum prejuízo às partes, bem como a adequada fundamentação da sentença com base no acervo probatório.

Eventual má apreciação dos fatos ou das provas produzidas configura mero
error in judicando
, passível de correção no enfrentamento do mérito recursal.

Com efeito, a mera substituição do magistrado que colheu a prova pelo que proferiu a sentença, ambos competentes e legalmente investidos, não acarreta nulidade do julgado.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que condenou a apelante,
Ormi Cristina Guimarães Glazar
, ao ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa (art. 9º da LIA), em razão do exercício de atividade remunerada privada enquanto gozava de licença para tratamento de saúde.

A Lei nº 14.230/2021 operou profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo novo paradigma para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

A principal alteração reside na exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo e na transição de rol meramente exemplificativo para taxativo no que concerne às condutas previstas no art. 11.

Sob esse prisma, a conduta do agente deve ser marcada pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito específico, não bastando a simples ilegalidade ou a demonstração de dolo genérico.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 de Repercussão Geral, fixou teses vinculantes sobre a aplicação da nova lei.

É de se conferir a jurisprudência da Suprema Corte:

1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4.
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(STF. Plenário. ARE 843989 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral Tema 1.199)

Fincadas essas premissas, a irresignação não merece prosperar.

A materialidade do ato ímprobo restou exaustivamente comprovada.

O cerne da questão não reside na validade ou não dos laudos médicos que atestaram a doença da servidora (Lúpus Eritematoso Sistêmico), fato que não se contesta, mas sim na conduta dolosa de, estando em gozo de licença remunerada para tratamento de saúde, exercer concomitantemente atividade remunerada privada.

Como bem detalhado pelo magistrado de piso na sentença, o ponto central para a configuração da improbidade é a vigência da
Lei Complementar Municipal nº 44/2015
.

O § 5º do art. 103 do referido diploma legal, estabeleceu vedação expressa e inequívoca:

§ 5º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista neste artigo, sob pena de cessação imediata de licença com perda total do vencimento correspondente ao período já gozado.

A sentença, de forma acertada, reconheceu que os atos anteriores a esta lei (referentes ao período de 2014 a 2015) poderiam configurar mera ilegalidade, pois ausente vedação expressa à época.

Contudo, os atos posteriores à vigência da norma (ocorridos em 2017 e 2018-2019) passaram a constituir ato de improbidade doloso, pois a servidora tinha plena ciência da proibição legal e, mesmo assim, optou por receber a remuneração pública sem a devida contraprestação.

A apelante tenta descaracterizar a conduta, alegando que (i) não havia trabalho remunerado, mas apenas auxílio na empresa familiar "Glazar Recuperações e Serviços LTDA" , e que (ii) a própria Justiça do Trabalho afastou o vínculo empregatício.

Ambos os argumentos falecem.

Primeiro, a lei municipal veda "atividade remunerada", conceito juridicamente mais amplo que "vínculo de emprego", abrangendo a gestão, o auxílio ou qualquer labor que gere vantagem econômica, o que inequivocamente ocorria.

Segundo, e mais contundente, é o comportamento contraditório da apelante.

Conforme robustamente provado, a própria servidora
ajuizou
a
Reclamação Trabalhista
nº 0000538-60.2019.5.17.0181, pleiteando verbas referentes exatamente ao período em que estava licenciada do serviço público.

Logo, configura-se flagrante violação da boa-fé objetiva, na modalidade
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório).

A apelante não pode alegar perante a Justiça Laboral que efetivamente trabalhou (com o fito de obter vantagem financeira privada) e, simultaneamente, sustentar perante este Juízo que não trabalhou (com o fito de evitar o ressarcimento ao erário).

O dolo, exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92 (advinda da Lei nº 14.230/21), está cabalmente demonstrado.

Não se trata de mera culpa, mas de vontade livre e consciente de auferir vantagem patrimonial indevida (salário público integral) descumprindo vedação legal expressa (§5º do art. 103 da LCM 44/2015), enquanto paralelamente auferia renda na iniciativa privada.

Em uníssono, confira-se excerto do valoroso parecer da douta Procuradoria de Justiça, Dra. Carla Viana Cola:

“
A conduta apurada e reconhecida judicialmente revela intuito manifesto de auferir vantagem indevida, ao conciliar atividade privada com recebimento integral de licença-médica, sendo certo que a vedação legal já era de pleno conhecimento da servidora pública à época dos fatos.

Ademais, a própria Apelante reconheceu, em ação trabalhista ajuizada, que exercia atividades para a empresa familiar durante os mesmos períodos em que recebia os vencimentos públicos, corroborando o dolo específico exigido pelo art. 9º da LIA.
”

A conduta amolda-se perfeitamente ao

caput
do art. 9º da LIA (enriquecimento ilícito), devendo o dano ao erário ser integralmente ressarcido, nos termos do § 4º do art. 37 da Constituição Federal, afastada, portanto, a possibilidade de redução da penalidade.

Por fim, a apelante requer, subsidiariamente, que os juros de mora incidam a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não do evento danoso, como fixado na sentença.

O pedido não merece acolhimento.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito (ato de improbidade administrativa) que gerou dano ao erário, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, ou seja, da data de cada pagamento indevido percebido pela servidora.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula nº 54
e reafirmado em sede de recursos repetitivos (v.g., Tema 1036/STJ).

Como bem destacado pelo Ministério Público em contrarrazões, "decidiu corretamente o juízo de origem ao determinar a incidência dos juros a partir da primeira percepção indevida dos valores".

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.